Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737786-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0085954-30.2009.8.07.0001, movida por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, determinou a expedição de ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para efetuar a penhora de 10% da aposentadoria do executado até o pagamento da dívida de R$ 99.408,06 (ID 68357480, origem). Nas razões (ID 19302376), aduz ter o magistrado, ao cumprir a decisão liminar no Agravo de Instrumento n. 0721271-57.2020.8.07.0000, proferido decisão ultra e extra petita. Sustenta que a liminar concedida em segunda instância limitou a penhora sobre rendimento de previdência complementar. A decisão resistida, por sua vez, determinou a expedição de ofício para penhora dos proventos percebidos pela Polícia Civil do DF, isto é, proferiu ordem diversa da concedida. Busca a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 19302387). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a expedição de ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para efetuar a penhora de 10% da aposentadoria do executado até o pagamento da dívida. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. O contrato de previdência complementar constitui na acumulação de recursos por parte do segurado, por um lapso temporal, a fim de que receba quantia mensal destinada a auxiliar na sua mantença, o que difere da aposentadoria proveniente do órgão empregador. Ao analisar o pedido liminar no AI 0721271-57, deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos percebidos pelo executado a título de aposentadoria complementar, até a quitação do débito. Depreende-se, portanto, ter a decisão agravada determinado o cumprimento da liminar de forma diversa da estipulada. Confira: Em atenção à decisão proferida no AGI 0721271-57.2020.8.07.0000, oficie-se ao órgão pagador Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com endereço indicado no id 68117624) para penhora de 10% sobre a aposentadoria do executado, WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS – CPF 492.440.277-04, a serem depositados em conta judicial vinculada a esta 16a Vara Cível e a este processo, até o pagamento da dívida de R$ 99.408,06, a partir do próximo pagamento a ser realizado. DOU À PRESENTE FORMA DE OFÍCIO. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a determinação da constrição no próximo pagamento a ser realizado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator